Tribunal: TJDFT
Processo: 0749430-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENEM PPL 2024. APROVAÇÃO PARCIAL EM TRÊS ÁREAS. REMIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu 60 (sessenta) dias de remição de pena pela aprovação em três das cinco áreas de conhecimento do ENEM PPL 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remição pela realização do ENEM exige a comprovação de desempenho mínimo por área de conhecimento; e (ii) estabelecer se a aprovação parcial autoriza apenas a remição proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena pelo estudo, prevista no art. 126 da LEP, pressupõe efetivo aproveitamento educacional, e não apenas participação formal em exame avaliativo, de modo a preservar o caráter ressocializador do instituto.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 exige demonstração de aprendizado por meio de aprovação em exames oficiais quando o estudo ocorre de forma autodidata, inexistindo previsão de remição integral dissociada de resultado satisfatório.
5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça define que o ENEM permite remição de 100 dias apenas quando há aprovação em todas as áreas avaliadas, sendo devido o cômputo proporcional de 20 dias por área aprovada.
6. O precedente do STF citado pela Defesa (HC 255.775/RJ), além de não ter efeito vinculante, não afasta a necessidade de critério objetivo para aferição do desempenho, tampouco autoriza remição integral pela mera participação no exame.
7. A aprovação parcial no ENEM autoriza exclusivamente a remição proporcional, à razão de 20 dias por área de conhecimento aprovada. No caso, o apenado obteve êxito em três das cinco áreas de conhecimento, fazendo jus à remição de 60 dias de pena.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025. TJDFT, Acórdão 2069477, 0745024-67.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2025, DJe 28.11.2025; Acórdão 2067254, 0745032-44.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2025, DJe 26.11.2025.